Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA. VIOLAÇÃO DE MEDIDOR. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS. A PARTIR DO DEFERIMENTO. RETROATIVIDADE. INCABIVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação monitória ajuizada por concessionária de energia elétrica. Pretensão voltada à constituição de título executivo judicial referente à cobrança de consumo irregular, apurado mediante inspeção e laudo técnico.
2. A parte apelante sustenta ausência de vínculo com o imóvel à época dos fatos e alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa no indeferimento da prova testemunhal requerida pela apelante; e
(ii) saber se a responsabilidade pelo débito decorrente de consumo irregular de energia elétrica pode ser imputada à apelante, cadastrada como titular da unidade consumidora à época da constatação da irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento da prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos técnicos e documentais suficientes ao julgamento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. A irregularidade no medidor foi comprovada por laudo técnico e termo de ocorrência lavrado com a presença de representante da apelante. A ausência de impugnação técnica e de comprovação formal da desvinculação do imóvel impede o acolhimento da tese de ilegitimidade.
6. Nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, a manutenção da titularidade da unidade consumidora, sem comunicação de alteração ou desligamento, implica responsabilidade pelos encargos dela decorrentes, mesmo que o imóvel tenha sido ocupado por terceiros.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme ao reconhecer que a ausência de solicitação formal de alteração de titularidade mantém o titular responsável pelos débitos da unidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de consumo irregular de energia elétrica é atribuída ao titular da unidade consumidora que não comunica formalmente à concessionária a alteração da titularidade ou o desligamento da unidade.” “2. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes para o julgamento da causa.” "3. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, p.u.; 85, § 11; 98, § 3o; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 8o, I; 595, 596, 597.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020);TJDFT, Acórdão 1775317, 0726612-90.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 19/10/2023, DJe 03/11/2023); TJDFT, Apelação Cível no 0706186-23.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21.08.2024, DJe 05.09.2024; TJDFT, Recurso Inominado no 0711504-75.2023.8.07.0004, Rel. Juíza Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 15.04.2024, DJe 22.04.2024; TJDFT, Apelação Cível no 0705445-47.2023.8.07.0012, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJe 06.06.2025.